Tribunal: CARF
Processo: 11020.720034/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARGUMENTOS PARA AFASTAR O LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VEDADA NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTOENQUADRAMENTO COMO PRODUTOR RURAL PARA RECOLHIMENTO DE FORMA SUBSTITUTIVA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. VERDADE MATERIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SE CUIDAR DE AGROINDÚSTRIA. NÃO QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME SUBSTITUTIVO. RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
Se a pessoa jurídica tem como atividade unicamente a produção rural, as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, são substituídas pela contribuição de que trata o art. 25 da Lei no 8.870, de 1994. No entanto, não se tratando de exclusivo produtor rural não se aplica o regime substitutivo da Lei no 8.870.
Não se qualifica como Agroindústria, para fins da legislação tributário-previdenciária, a pessoa jurídica que realiza beneficiamento ou industrialização rudimentar em relação a produção vegetal (de frutas), sem modificação de suas características elementares, de modo a não estar sujeita à contribuição substitutiva do art. 22A da Lei no 8.212, hipótese em que serão devidas as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de todos os segurados envolvidos nas atividades da empresa.
MULTA DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720034/2017-59
ACÓRDÃO
2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALAIO AGROPASTORIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARGUMENTOS PARA AFASTAR O LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VEDADA NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTOENQUADRAMENTO COMO PRODUTOR
RURAL PARA RECOLHIMENTO DE FORMA SUBSTITUTIVA SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
VERDADE
MATERIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SE CUIDAR DE AGROINDÚSTRIA. NÃO
QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME SUBSTITUTIVO. RECOLHIMENTO
SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
Se a pessoa jurídica tem como atividade unicamente a produção rural, as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos previstas nos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991, são substituídas pela contribuição de que trata o
art. 25 da Lei no 8.870, de 1994. No entanto, não se tratando de exclusivo
produtor rural não se aplica o regime substitutivo da Lei no 8.870.
Não se qualifica como Agroindústria, para fins da legislação tributário-
previdenciária, a pessoa jurídica que realiza beneficiamento ou
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
2
industrialização rudimentar em relação a produção vegetal (de frutas), sem
modificação de suas características elementares, de modo a não estar
sujeita à contribuição substitutiva do art. 22A da Lei no 8.212, hipótese em
que serão devidas as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento
de todos os segurados envolvidos nas atividades da empresa.
MULTA DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de
75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência
de crédito tributário pela Administração Tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto ao pedido de redução da multa de ofício por
aplicação de razoabilidade e proporcionalidade ou reconhecimento de confisco; e, no mérito, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 3.752/3.763), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
3
3.718/3.737), consubstanciada no Acórdão no 106-045.312 – 15a TURMA/DRJ06, de 16/11/2023,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DAS AGROINDÚSTRIAS.
REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO.
O recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o valor da
comercialização da produção rural é permitido para a agroindústria quando o
sujeito passivo se enquadra como indústria que utiliza o produto de sua produção
rural e a adquirida de terceiros em seu processo industrial. Não se enquadra na
previsão legal aquele contribuinte que não comprova a industrialização ou
beneficiamento da produção rural.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
No lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata a
teor do art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 37/62) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 10/01/2017 (e-fls. 3.403/3.404), foi bem sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

O processo versa sobre a cobrança de obrigação principal, mediante Autos
de Infração emitidos em 09/01/2017 para o período de 01/2012 a 12/2014,
contendo a cobrança das seguintes contribuições:

● CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR - no
valor consolidado de R$ 3.202.765,87 acostado às fls. fls. 2/16, para custeio da
seguridade social e da Contribuição para financiamento dos Riscos
Ambientais/Aposentadoria Especial incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados e a cobrança de multa de ofício no percentual de 75%.

● CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – SENAC; SESC;
SEBRAE no valor de R$ 431.675,11 acostado às fls. fls. 17/36, incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados e a cobrança de multa de ofício no
percentual de 75%.
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
4

No Relatório Fiscal de fls. 37/63 o Auditor esclarece que o procedimento
fiscal teve início em 28/03/2016 e que o sujeito passivo tem como objeto social
produção e comercialização de produtos agropecuários, fruticultura, bem como
produção de hortifrutigranjeiros; armazenagem, beneficiamento, frigorificação,
seleção e embalagem de seus produtos agrícolas; processamento e produção de
conservas e seus derivados de frutas, legumes, hortifrutigranjeiros e outros
vegetais; importação e exportação e prestação de serviços inerentes a essa
atividade.

No relatório Fiscal ainda diz o seguinte:
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
6.1. Constata-se que a DALAIO, no período sob procedimento fiscal (2012 a
2014) se enquadrou como “Produtor Rural Pessoa Jurídica” é o que se vê das
informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP ́s, informando o
código FPAS 604 – Produtor Rural Pessoa Jurídica (doc. 10).
6.2. Em que pese o sujeito passivo se declarar produtor rural pessoa jurídica
com contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural,
em nenhum momento declarou qualquer valor no campo comercialização
da produção – PJ da GFIP (doc. 10), e tão pouco pagou tais contribuições.
(grifo no original)

Discorre sobre a agroindústria e os produtores rurais pessoa jurídica,
apontando as diferenças e conclui que a “pessoa jurídica, exceto a agroindústria,
que, além da atividade rural, explora também outra atividade econômica
autônoma, independentemente de qual seja a atividade preponderante,
contribuirá da mesma forma que as empresas em geral, pois fora a exceção que
permite ao produtor rural pessoal jurídica prestar serviços a terceiros, não há
qualquer previsão legal que permita a esse contribuinte manter-se no regime
substitutivo”.
7.8. Vale dizer, se a empresa, além de explorar a atividade rural (fruticultura,
como no caso da autuada), também desenvolve atividade comercial,
comprando e vendendo sistematicamente produção rural de terceiros, não
pode se enquadrar como produtor rural pessoa jurídica para fins
previdenciários.
7.9. Diferentemente do produtor rural pessoa jurídica, a agroindústria
mantém a incidência da contribuição substitutiva mesmo quando, além de
comercializar sua própria produção, também vende a produção de terceiros.
De qualquer forma, os processos de armazenagem, beneficiamento,
frigorificação, seleção e embalagem a que são submetidas as frutas
produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram industrialização,
não podendo ser considerada agroindústria para fins de contribuição
previdenciária.

Acrescenta o Auditor que em pesquisa sobre a empresa verificou que em
seu sítio na internet ela informa que para poder atender à demanda dos clientes,
adquire a produção de pomares de produtores de Vacaria e região. Também
destaca que no contrato social consta a produção e comercialização de produtos
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
5
agropecuários, para revenda, fato que contraria o disposto no inciso IV do art. 201
do RPS, o qual determina que está sujeito ao regime substitutivo o produtor rural
pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural.

Assevera que:
7.13 (...) A revenda habitual de produtos adquiridos de terceiros constitui-se
em atividade comercial, independentemente de estrutura ou quantidade,
configurando atividade econômica autônoma (comercial) e sujeitando o
produtor rural pessoa jurídica à contribuição sobre a folha de pagamento dos
segurados a seu serviço, em relação a toda a produção, própria e adquirida
de terceiros.
7.14. Em resumo: via de regra, a base de cálculo da contribuição do produtor
rural pessoa jurídica é a receita proveniente da comercialização de sua
produção. Mas fica excluído da substituição, devendo contribuir sobre a
remuneração dos segurados, aquele que tem outra atividade econômica, isto
é, que não tem como fim apenas a atividade de produção rural. Como a
revenda de mercadorias, além de habitual, é preponderante, fica a autuada
excluída da substituição, devendo contribuir sobre a remuneração dos
segurados em relação a todas as suas atividades.

Conclui o Auditor pela preponderância da atividade comercial (revenda de
mercadorias) sobre a atividade rural (cultivo de maçã) e o caráter habitual com
que ela é exercida, o código FPAS aplicável à empresa passa a ser o 515,
afastando-se o regime substitutivo de contribuição e restabelecendo-se as
contribuições integrais sobre a folha de pagamento, aí incluídas as contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos, denominados Terceiros, que diferem de
um FPAS para outro.

Com relação a recolhimentos o Auditor destaca que foram consideradas as
destinadas ao custeio da contribuição do segurado empregados e contribuintes
individuais e a patronal de 20% incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais.

Da Impugnação ao lançamento fiscal e a realização de diligência antes do
julgamento de primeira instância
A impugnação (e-fls. 3.409/3.423), que instaurou o contencioso administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, a qual também reata a realização de diligência fiscal por ordem
da primeira instância em momento antecedente ao julgamento primevo, pelo que peço vênia
para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O contribuinte tomou ciência da autuação em 10/01/2017 e apresentou a
impugnação em 08/02/2017.
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
6

A autuada apresenta a impugnação de fls. 3409/3470, onde após resumir os
fatos que motivaram a autuação, sustenta estar correto o seu enquadramento
como produtor rural pessoa jurídica.

Diz que o seu enquadramento como empresa comercial contraria a
legislação que rege a matéria, pois diferentemente do entendimento da
Autoridade Fiscal, as atividades da impugnante se encaixam perfeitamente como
produtor rural pessoa jurídica – Agroindústria, realizando industrialização rural de
produtos próprios e produtos adquiridos de terceiro, os quais serão submetidos a
industrialização mediante beneficiamento, para posterior comercialização.

Sustentando o seu posicionamento cita a Solução de Consulta no 34 de
11/04/2016, que diz aplicável à sua atividade.

Assevera ter “coisa julgada administrativa” pois em outras ações fiscais
anteriores foi feita autuação para pagamento da contribuição social
previdenciária incidente sobre o produto da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, conforme disposto no art. 22-A da Lei n. 8.212/91.
Os autos de infração formalizados com este tipo de tributação correspondem aos
seguintes
processos:
11020.003674/2009-91,
11020.003673/2009-46,
11020.003676/2009-80 e 11020.003677/ 2009-24.

Acrescenta que está lhe sendo exigida contribuição social previdenciário
incidente sobre o produto da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, na condição de produtor rural pessoa jurídica, do período de 10/2013 a
12/2014, objeto da CDA n. 12.640.536-0.

Também informa que impetrou Mandado de Segurança de no 0000198-
58.2010.404.7107, questionando a constitucionalidade e aplicação do art. 22-A da
Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 10.256/01. Nesta ação judicial diz ter
efetuado depósitos das parcelas devidas até o mês de março de 2013.

Especifica que:
Naqueles autos ficou configurada a condição de produtor rural pessoa
jurídica - agroindústria da impugnante, mantendo a base de cálculo de suas
contribuições previdenciárias sob o produto da venda de sua produção, sendo
a inicial julgada improcedente.
Com a improcedência da demanda, os valores foram convertidos em renda
em favor da União em outubro de 2014.

Por fim, questiona a aplicação da multa de 75%.
Da Resolução de Diligência da primeira instância

O processo foi baixado em diligência, DESPACHO 106-000.018 – DRJ06, em
14 de junho de 2023 para que em síntese:

- Informar se o depósito judicial que foi convertido em renda, contendo
competências, com vistas a esclarecer sobre a existência ou não de repercussão
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
7
destes recolhimentos no lançamento em análise, contendo, se for o caso, planilha
com os valores retificados;

- Informar sobre a cobrança em execução fiscal que diz o contribuinte ser
objeto da CDA n. 12.640.536-0 abrangendo período de 10/2013 a 12/2014, que é
objeto de cobrança da execução fiscal n. 5000502-93.2016.4.04.7128.
Da informação fiscal em cumprimento de Diligência

Em resposta o Auditor Fiscal informa que:
Depósitos Judiciais Convertidos em Renda da União
3. Os depósitos judiciais a que a autuada se refere foram efetuados nos autos
do Mandado de Segurança no 0000198-58.2010.404.7107, da 3a Vara
Federal de Caxias do Sul, impetrado em 13/01/2010 em face do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul e do SENAR, com vistas a afastar a
exigibilidade
das
contribuições
previdenciárias
incidentes sobre a
comercialização da sua produção rural, cobradas com base no art. 22-A da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (agroindústria). Como não havia nos
autos qualquer discussão acerca das parcelas destinadas a Terceiros, de
pronto foi determinada a exclusão do SENAR do polo passivo da ação.
3.1 A sentença denegou a segurança, da mesma forma que o acórdão do
TRF4 negou provimento ao apelo da empresa. O recurso especial restou não
admitido, enquanto o recurso extraordinário foi sobrestado até o julgamento
do RE no 611.601, em que reconhecida repercussão geral (Tema 281). Contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial foi interposto agravo, conhecido
pelo STJ, que deu provimento ao recurso apenas para exame do prazo
prescricional aplicável ao caso, definido em “cinco mais cinco”, não se
considerando prescritos os recolhimentos efetuados até 13/01/2000.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs agravo regimental, a que foi
negado provimento. Por fim, os embargos declaratórios opostos pela
Fazenda foram acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a
prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio de ajuizamento da ação,
tendo a decisão transitado em julgado em 08/11/2011.
3.2 Enquanto ainda se aguardava o julgamento do Tema STF 281 – o que só
viria a ocorrer em 2022 –, que determinara o sobrestamento do recurso
extraordinário interposto pela ora autuada, ela requereu a liberação dos
valores depositados, pretensão negada ao argumento de que isso dependeria
do trânsito em julgado da decisão. A decisão foi agravada, vindo a transitar
em julgado em 02/09/2013.
3.3 Ainda em 2014 a empresa pediu desistência do recurso extraordinário,
tendo a decisão transitado em julgado em 24/04/2014, com o que foi
determinada a conversão definitiva dos depósitos efetuados em renda da
União, tudo conforme peças e consulta às fases do processo (Doc 01).
3.4 Consulta ao Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais –
SDJ, da base de dados informatizados à disposição desta Secretaria, permite
identificar os depósitos vinculados ao Mandado de Segurança. Eles foram
efetuados entre 20/07/2010 e 30/04/2013, abrangem competências entre
02/2008 a 03/2013 e foram convertidos em renda entre 07/10/2014 e
22/12/2014, como se vê do Doc 02.
À presente diligência interessam os depósitos correspondentes às
competências abrangidas pelo lançamento de ofício, quais sejam 01 a
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
8
04/2012, 12/2012 e 02 e 03/2013, cujas guias estão juntadas às fls. 3.464 a
3.470 deste processo.
4. De acordo com as DIPJ – Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica apresentadas, em especial as dos anos-calendário 2012 e
2013, a atividade econômica consistia no cultivo de maçã, a que corresponde
o código CNAE-Fiscal 0133-4/07 (Doc 03). O mesmo CNAE-Fiscal foi
informado na GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social.
4.1 Nas GFIPs a autuada informou o código FPAS 604, correspondente a
autoenquadramento como produtor rural pessoa jurídica que se dedica
apenas à atividade de produção rural. A esse código FPAS estão vinculadas as
contribuições descontadas dos segurados, as contribuições patronais
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais
e também aquelas destinadas a Outras Entidades e Fundos (Salário-Educação
e INCRA), incidentes sobre a remuneração de empregados e avulsos. As
demais contribuições patronais incidentes sobre a remuneração de
empregados e avulsos, a que sujeitas as empresas em geral, são substituídas
por aquelas incidentes sobre a receita bruta obtida com a comercialização da
produção rural, vinculadas a outro FPAS – 744.
4.2. Dessa forma, a empresa declarou-se obrigada à contribuição sobre a
comercialização da produção rural, vinculada ao FPAS 744, no percentual
devido à época de 2,85% (2,5% para a Previdência Social, 0,1% para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do
trabalho e 0,25% para o SENAR); e sobre a folha de pagamento de
empregados e avulsos, vinculada ao FPAS 604, no percentual de 2,7%,
destinado exclusivamente a Outras Entidades e Fundos (2,5% para o Salário-
Educação e 0,2% para o INCRA), sem prejuízo das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos contribuintes individuais a seu serviço.
4.3 A despeito de se autoenquadrar como produtor rural pessoa jurídica, e
não como agroindústria, definida, para efeitos previdenciários, como sendo o
produtor
rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, a teor do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no
10.256, de 09 de julho de 2001, ao impetrar o Mandado de Segurança no
0000198-58.2010.404.7107 requereu fosse declarada a inconstitucionalidade
do citado dispositivo, com a consequente compensação dos valores
recolhidos indevidamente desde fevereiro de 2000.
4.4 Ainda que o fundamento legal invocado pela então impetrante, o art. 22-
A da Lei no 8.212, de 1991, a ela simplesmente não se aplicasse, visto que
não se tratava de agroindústria, no processo em questão foram efetuados
depósitos judiciais correspondentes às contribuições incidentes sobre a
comercialização de sua produção, que têm, tanto para as agroindústrias
como para os produtores rurais pessoa jurídica, as mesmas alíquotas,
embora sejam distintos os fundamentos legais de uma e de outra. Enquanto
as contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria estão amparadas
no art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, as contribuições devidas pelos
produtores rurais pessoa jurídica são aquelas do art. 25 da Lei no 8.870, de
1994, na redação que lhe foi dada pela Lei no 10.256, de 2001.
4.4.1 Os depósitos judiciais efetuados tomaram por base apenas a receita
decorrente da comercialização da produção própria [produtor rural pessoa
jurídica], e não da comercialização da produção própria e daquela adquirida
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
9
de terceiros [agroindústria], a que estaria efetivamente sujeita uma
agroindústria, como sugerem a escrituração contábil e os documentos fiscais
emitidos pela empresa, bem como a memória de cálculo por ela fornecida
para atendimento à diligência (Doc 04). O quadro a seguir resume:
...
5. Na ação fiscal, ante o entendimento de que a empresa exerceria atividade
econômica autônoma, além da atividade rural, foram afastadas as
contribuições substitutivas incidentes sobre a receita bruta obtida com a
comercialização da produção própria, sendo cobradas as contribuições antes
substituídas, incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados e
avulsos. Diante da alteração do regime de contribuição, devem ser abatidas
das contribuições lançadas de ofício as contribuições substitutivas objeto dos
depósitos judiciais efetuados no mesmo período, mas apenas aquelas de
natureza previdenciária, tendo em vista que as contribuições destinadas ao
SENAR, incidentes sobre comercialização de produção, não podem ser
abatidas daquelas destinadas a entidades ou fundos distintos, incidentes
sobre folha de pagamento.
...
5.2 Com a dedução das contribuições previdenciárias objeto dos depósitos
judiciais, o novo valor do débito, nessas competências, passa a ser o seguinte:

5.3 Importante destacar que a autuada nada declarou em GFIP a título de
comercialização de produção rural própria nas competências do débito para
as quais efetuados depósitos. Nessas competências – 01 a 04/2012, 12/2012
e 02 e 03/2013 (Doc 05) –, a empresa limitou-se a declarar a remuneração
paga a empregados e contribuintes individuais a seu serviço, bem como a
produção rural adquirida de produtores rurais pessoa física, vindo a recolher
em Guias da Previdência Social – GPS (Doc 06) as contribuições descontadas
dos segurados, as contribuições patronais incidentes sobre a remuneração
dos contribuintes individuais a seu serviço e as contribuições pelas quais
responde por sub-rogação, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoa física, tudo conforme Anexo I – Dados e Valores GFIP Depósitos
Judiciais e Recolhimentos GPS.
Certidão de Dívida Ativa da União
6. Alega a autuada que por meio da CDA no 12.640.536-0 (Doc 07), objeto da
Execução Fiscal no 5000502-93.2016.4.04.7128, lhe estariam sendo exigidas
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção, na condição
de produtor rural pessoa jurídica, referentes ao período de 10 e 12/2013 e 02
a 12/2014, ao mesmo tempo em que, por meio do presente lançamento, que
abarca aquele período, lhe estariam sendo exigidas contribuições sobre a
folha de pagamento, o que configuraria duplicidade de cobrança.
6.1 Sem razão a empresa, vez que a CDA refere-se a diferenças de
contribuição incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoa física,
ou seja, às contribuições devidas pelos produtores pessoa física de quem
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
10
adquiriu produção rural, descontando-as dos valores a eles pagos, e pelas
quais responde por subrogação, como discriminado abaixo:

6.2 Os valores da produção rural adquirida pela autuada de pessoas físicas no
período de outubro de 2013 a dezembro de 2014 foram devidamente
declarados em GFIP (Doc 08). Contudo, foi recolhida em GPS (Doc 09) apenas
parte das contribuições incidentes sobre as respectivas operações, daí
resultando as diferenças referentes às competências 10 e 12/2013 e 02 a
12/2014, objeto da CDA e da cobrança executiva, como se vê do Anexo II –
Dados e Valores GFIP CDA e Recolhimentos GPS.
6.2.1 De notar que, tal como acontecera nas competências 01 a 04/2012,
12/2012 e 02 e 03/2013, em que efetuados os depósitos judiciais vinculados
ao Mandado de Segurança no 0000198-58.2010.404.7107, também nas
competências abrangidas pela CDA, 10 e 12/2013 e 02 a 12/2014, nada foi
declarado em GFIP a título de comercialização de produção rural própria. E
não tendo havido constituição de crédito via GFIP, certamente não haveria
débito a ser inscrito em Dívida Ativa da União para eventual Execução Fiscal.
Conclusão
7. Em atendimento ao quanto solicitado pela DRJ, informa-se que:
a) devem ser excluídos do débito os valores referentes às contribuições
previdenciárias objeto dos depósitos judiciais efetuados nos autos do
Mandado de Segurança no 0000198-58.2010.404.7107 e já convertidos em
renda, conforme item 5.2; e
b) nada há a ser excluído do débito em razão da CDA no 12.640.536-0, que
tem por objeto contribuições sobre a comercialização de produção rural com
produtores pessoa física, a que a autuada responde por sub-rogação, não se
confundindo com contribuições próprias, que pudessem incidir sobre a
comercialização de sua produção, conforme item 6.1.
Da resposta do contribuinte quanto ao teor da informação fiscal

O contribuinte teve ciência da Informação Fiscal em 13/07/2023 e se
manifestou em 08/08/2023.

Informa que concorda com os valores do depósito judicial convertido em
renda.

Afirma que se enquadra como agroindústria, uma vez que para conseguir
chegar ao consumidor final o produto “Maçã” dentro dos padrões permitidos pelo
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
11
Ministério da Agricultura (MAPA), é necessário obrigatoriamente diversos passos
que são considerados inclusive pela EMBRAPA como beneficiamento do produto.

Discorre sobre o conceito de beneficiamento da maçã, que são:

- Amostragem para avaliação de qualidade (por quadra ou lote);

- Pré-resfriamento;

- Recepção;

- Pré-seleção;

- Armazenamento;

- Beneficiamento e classificação;

- Embalagem;

- Paletetização;

- Armazenamento;

- Expedição;

- Transporte.

Com base no exposto, o contribuinte requereu que seja mantido o
enquadramento de agroindústria e a extinção do auto de infração, com base na
legislação vigente, e na definição de industrialização e beneficiamento de
produtos, frisando novamente da existência de um procedimento com inúmeros
detalhes para que ocorra a entrega do produto desde a colheita até a venda do
consumidor final, sendo um trabalho característico de uma agroindústria e não de
uma mera comercializadora de produtos rurais.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Basicamente, reconheceu-se os depósitos judiciais efetuados que tomaram por
base a receita decorrente da comercialização da produção própria, excluindo-se, portanto, os
valores dos depósitos judiciais convertidos em renda em ação judicial, na forma das competências
e valores destacados na decisão de primeira instância (e-fl. 3.736, parte final).

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
12
autoridade fiscal. Subsidiariamente, caso mantido o lançamento, requer a redução da multa de
ofício ao patamar de 20%.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 12/12/2023, e-fl. 3.748,
protocolo recursal em 09/01/2024, e-fl. 3.750, e despacho de encaminhamento, e-fl. 3.765), mas
não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
Primeiramente, importante consignar que a interposição do recurso voluntário
resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontra-se adequada a representação processual, a despeito de não caber
intimação pessoal de patrono do contribuinte (Súmula CARF no 110), inclusive por questão de
procedimento de sigilo fiscal.
Entretanto, no que importa, quanto aos pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, inerentes ao direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse
recursal com a observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal,
constato que a recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo
do direito de recorrer para determinada matéria veiculada no recurso quando há temas em que se
pretende debate de violação de princípios constitucionais diversos pela lei tributária, ponderando
por aplicação de princípios de proporcionalidade e de razoabilidade de multa aplicada, além de
vindicar tese de confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação tributária.
À análise.
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
13

- Tese de confisco e utilização de proporcionalidade e razoabilidade na multa de
ofício aplicada com base na legislação tributária
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca de violação de princípios constitucionais diversos pela lei tributária,
além de tese de confisco com viés de inconstitucionalidade da legislação tributária. Vindica
proporcionalidade e razoabilidade na multa de ofício aplicada, caso não cancelado o lançamento.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
14
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidades
que tratem de violação de princípios constitucionais pela lei tributária e de tese de confisco pela
legislação tributária para aplicar princípios de proporcionalidade e de razoabilidade em relação a
multa de ofício aplicada.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto ao
pedido de redução da multa de ofício por aplicação de razoabilidade e proporcionalidade ou
reconhecimento de confisco.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício das contribuições sociais devidas à Seguridade Social, pela empresa autuada, na qualidade
de sujeito passivo da contribuição social, correspondentes a parte patronal, as destinadas ao
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas para outras entidades e
fundos (Terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados, não declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP).
As competências autuadas são do período de 01/2012 a 12/2014.
O contribuinte autuado declarava em GFIP o FPAS 604 se autoenquadrando como
puro “produtor rural pessoa jurídica” (“empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção
rural”), espécie que se submete as contribuições previdenciárias e de Terceiros em forma
substitutiva conforme ditames do regime da Lei no 8.870, especialmente nos parâmetros das
disposições constantes do art. 25 da referida legislação. Especialmente, a informação consta do
relatório fiscal (e-fls. 37/62, especialmente no particular no e-fl. 39).
Diante desta declaração, o contribuinte recolhia as contribuições em vergasta
exclusivamente sobre a receita bruta da comercialização da produção própria.
A fiscalização, então, autuou a empresa para exigir as contribuições previdenciárias
e de Terceiros em forma ordinária como para as empresas em geral, seguindo os ditames do art.
22 da Lei no 8.212 e demais disposições relacionadas aos recolhimentos para Terceiros.
Especialmente, passou a exigir a tributação sobre a folha de salários.
O recorrente alega que, na verdade, é uma agroindústria, não deixando de ser um
produtor rural que industrializa sua produção própria ou a adquirida de terceiros e, por isso, não
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
15
deve recolher sobre folha de salários, não devendo seguir os ditames do art. 22 da Lei no 8.212 e
demais disposições relacionadas aos recolhimentos para Terceiros.
Portanto, é incontroverso nos autos que a declaração em GFIP para o FPAS 604 se
autoenquadrando como puro “produtor rural pessoa jurídica” (“empregador, pessoa jurídica, que
se dedique à produção rural” – art. 25 da Lei no 8.870), não é o caso concreto do recorrente.
De qualquer sorte, o recorrente pretende não se ver tributado pela folha de salários
(regime do art. 22 da Lei no 8.212) na forma em que lavrado o lançamento de ofício.
O recorrente se irresigna afirmando ser Agroindústria (um produtor rural que
industrializa produção própria e a adquirida de terceiros) e, neste caso, não se submeteria à
tributação sobre a folha de salários (regime do art. 22 da Lei no 8.212), mas sim se submeteria ao
regime do art. 22A da Lei no 8.212 contribuindo de forma muito semelhante ao puro “produtor
rural pessoa jurídica”, pois se este contribui sobre a comercialização da produção própria, tem-se
que a agroindústria contribui sobre a comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros revendida após a industrialização.
Para sustentar ser Agroindústria o recorrente mantém as razões originárias,
basicamente alega que realiza atividades que se consubstanciam em industrialização de produção
rural própria e da adquirida de terceiros. Fala, por exemplo, em beneficiamento de maçãs.
Sustenta que a própria legislação sanitária, em atenção as normas do MAPA, obriga o
beneficiamento de produtos vegetais destinados à alimentação humana, de modo que o
beneficiamento da fruta in natura é impositivo.
Pondera que, em seu entender, “industrialização” de produção rural própria ou da
adquirida de terceiros, para fins de enquadramento como agroindústria, é a atividade de
beneficiamento, quando constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo
produtivo, e concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução do
objeto da sociedade, sendo seu caso.
Diz que os processos industriais de beneficiamento de produção rural por si
empregados são parte de sua atividade econômica principal, estando em seu processo produtivo,
sem os quais seria impossível atingir o objeto social. Esclarece que aplica à fruta in natura
produzida e/ou adquirida de terceiros o processo de beneficiamento/industrialização rudimentar,
tais como: lavagem, limpeza, seleção, acondicionamento em embalagem própria e estocagem
(resfriamento).
Informa que estes são processos que, além de exigidos na legislação, agregam valor
ao produto posteriormente comercializado para atingir o objetivo societário. Fala em aplicação de
maquinário sofisticado.
Esclarece que o exercício de atividade econômica diversa (da rural ou
agroindustrial), como, por exemplo, a comercialização de produção, não tem o condão de
descaracterizar o eventual enquadramento como agroindustrial (o produtor rural que industrializa
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
16
produção própria e a adquirida de terceiros), eis que a comercialização de produtos – próprios e
adquiridos de terceiros –, após serem submetidos ao processo de industrialização rudimentar e/ou
por beneficiamento, nada mais é que a etapa final para atingir o objetivo da sociedade.
Com isso, pretende ser reconhecido como agroindústria e afastar o lançamento de
ofício que pretende exigir tributação sobre a folha de salários para recolhimentos de contribuições
quando sustenta que a agroindústria não é tributada em tal sistemática.
Subsidiariamente, caso vencido no mérito, não se reconhecendo ser agroindústria,
então requer que a multa de ofício aplicada seja limitada em 20%.
À análise, por capítulos.
- Debate sobre enquadramento, ou não, como agroindústria
Em suma, o recorrente não se conforma em ser tributado pela folha de salários,
pois sustenta ser Agroindústria, considera que industrializa sua produção rural própria e aquela
que adquire de terceiros. Pondera que exerce o beneficiamento com a industrialização para
atender seu objetivo social e comercializar as frutas beneficiadas, especialmente maçã. Assevera
que o MAPA impõe o beneficiamento prévio para poder haver a comercialização para o consumo
humano. Esclarece que o processo de beneficiamento/industrialização rudimentar que exerce
possui etapas, tais como: lavagem, limpeza, seleção, acondicionamento em embalagem própria e
estocagem (resfriamento).
O contribuinte havia declarado o FPAS 604 que se traduz em exclusivo produtor
rural pessoa jurídica (Lei no 8.870, art. 25) e o próprio contribuinte confessa, em certa medida, não
ter essa conceituação, pois seria uma agroindústria (Lei no 8.212, art. 22A) e não um puro e
exclusivo produtor rural pessoa jurídica. De toda sorte, com a alegada caracterização como
agroindústria o sujeito passivo tenta se esquivar da contribuição sobre a folha de salários.
A fiscalização, doutro lado, sustenta que o contribuinte não é agroindústria, pois
sua industrialização ou beneficiamento é rudimentar e exerceria atividade de revenda da
produção adquirida de terceiros, inclusive de forma mais sobrepujante à produção própria,
adentrando por exclusão em conceito de empresa comercial em termos de atacadista de frutas.
É fato incontroverso que a GFIP foi preenchida com erro, pois não se trata de puro e
exclusivo produtor rural pessoa jurídica (Lei no 8.870, art. 25). De qualquer forma, necessário
decidir se se trata, ou não, de uma agroindústria.
Muito bem. Entendo que as atividades exercidas pelo contribuinte no sentido de
beneficiar ou industrializar de forma rudimentar as frutas, com o recebimento das frutas in natura,
com o pré-resfriamento delas, com a armazenagem, com a lavagem, com a pré-classificação, com
o polimento e secagem, com a calibração, com a classificação, com a colação da embalagem e
atividades de controle de qualidade, com a paletização, com a segunda armazenagem e
expedição, em suma, com lavagem, limpeza, seleção, acondicionamento em embalagem própria e
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
17
estocagem (resfriamento), não são suficientes para qualificar, para fins previdenciários-tributário,
o contribuinte como agroindústria.
Isto porque, no que importa, o §3o do art. 25 da Lei no 8.870, por outras palavras,
em consonância integrativa com o art. 22A da Lei no 8.212 e em referência sistemática ao art. 25,
§3o, da Lei no 8.212 (ainda que este seja o da pessoa física produtora rural), estabelece que os
produtos de origem vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através desses
processos, consideram-se como integrantes da produção rural, sendo, portanto, produtos da
produção rural própria do produtor rural, do puro e exclusivo produtor rural.
Vale dizer, para fins da legislação previdenciária-tributária, o beneficiamento ou
industrialização rudimentar não caracterizam a chamada “industrialização de produção própria ou
de produção própria e adquirida de terceiros” que qualifica uma pessoa jurídica como
“agroindústria” nos termos do art. 22A da Lei no 8.212, isto é, como “o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros”. O beneficiamento ou industrialização rudimentar retira a
possibilidade de qualificar como agroindústria.
Consequentemente, os produtos de origem vegetal em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento (processos de lavagem, polimento e limpeza) e
industrialização rudimentar (processos de embalagem, resfriamento, acondicionamento), que
nada alteram a composição e as características do produto in natura, não perfazem o conceito de
industrialização necessário para atrair a qualificação de agroindústria.
De mais a mais, apenas para argumentar, especialmente considerando a
independência da legislação previdenciário-tributária, a maçã na TIPI (Tabela de Incidência do IPI)
tem notação “NT”, isto é, Não Tributável. Somado a isto, o art. 4o do Decreto no 7.212, de 2010,
define que beneficiamento modifica, aperfeiçoa ou altera o funcionamento, a utilização, o
acabamento ou a aparência do produto, de modo que, realmente, a chamada industrialização
rudimentar não é propriamente uma industrialização, pois não altera a composição e as
características do produto in natura.
Não houve industrialização/beneficiamento do produto de forma a alterar a
utilização, o acabamento ou a aparência do produto, isto é, a maçã sofre resfriamento para evitar
seu amadurecimento precoce e posteriormente é separada para consumo de acordo com suas
características, não se verifica nenhum processo que acarrete a modificação ou mesmo o
melhoramento do produto.
Demais disto, como pondera a fiscalização, a agroindústria é, antes de tudo, um
produtor rural, que se dedica especialmente a industrializar sua produção, todavia, a despeito da
legislação não apontar um percentual mínimo para tal qualificação, no caso concreto o recorrente
tem uma produção mínima em relação as adquiridas de terceiros, de modo a demonstrar nítido
caráter comercial atacadista como explica a auditoria e não uma concepção de empresa rural que
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
18
possa no ato seguinte conceber a fase industrial conectada com seu caráter de produtor rural. Do
relatório fiscal colhe-se:
[...]
8.7.1. Observa-se no resumo das NF-e acima, que a produção própria em valores
constantes nessas NF-e de entradas de maçãs em relação ao total de valores de
maçãs que entraram no estabelecimento (próprias e de terceiros), no período sob
procedimento fiscal, não chega a 16%, sendo de 11,18% em 2012, 9,79% em 2013
e 15,81% em 2014.
8.7.2. Conclui-se que a produção própria de frutas é significativamente menor do
que a produção adquirida de terceiros, não chegando a relação produção
própria/produção total a 31%, se expressa em quilogramas, ou a 16%, se expressa
em valores constantes das notas fiscais eletrônicas - NF-e.
8.8. Continuando a análise da movimentação de frutas de cultivo próprio e
adquiridas de terceiros no período de 2012 a 2014, temos além das maçãs, os
pêssegos e as ameixas. Em anexo os demonstrativos dessas frutas (doc. 09).
(...)
8.9. Os valores provenientes da aquisição da produção rural de “terceiros”,
conforme discriminados nos demonstrativos supracitados, encontram-se
registrados na Escrituração Contábil Digital – ECD do sujeito passivo, armazenada
no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (doc. 03). Os valores da
produção rural adquirida de terceiros, durante os anos de 2012 e 2013, foram
escriturados sob a conta contábil “1.1.03.02.0001 - Matéria-Prima”, enquanto os
valores da produção rural adquirida de terceiros, durante o ano de 2014, foram
escriturados sob as contas contábeis "1273 - COMPRA PRODUTOR RURAL PJ” e
“1274 - COMPRA PRODUTOR RURAL PF”.
8.10. No item 8.5.2 do primeiro quadro, demonstra-se que, do total de
quilogramas de frutas que entraram no estabelecimento do sujeito passivo,
apenas 30,06% (em 2012), 24,51% (em 2013), e, 24,30% (em 2014), decorreram
do cultivo próprio, revelando não se tratar de pessoa jurídica que tenha como fim
apenas a atividade de produção rural, mas de uma empresa preponderantemente
revendedora atacadista de frutas cultivadas por terceiros. Essa situação repercute
nos valores das notas fiscais eletrônicas de entrada, item 8.7., em 2012 participa
em 11,18%, em 2013 9,79% e 15,81%. Não há dúvida, portanto, que a DALAIO
exerce atividade mercantil em caráter habitual e preponderante em relação à
atividade de produção rural, não podendo ser considerada, para fins
previdenciários, produtor rural pessoa jurídica, e sim empresa comercial,
dedicada preponderantemente à revenda de frutas.
8.11. Considerando-se o que consta do cadastro nacional de pessoas jurídicas do
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, a DALAIO tem por objeto social secundário,
além de outras atividades econômicas, o comércio atacadista de frutas, verduras,
raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, cujo CNAE fiscal é 4633-8/01. Não
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
19
obstante esse dado cadastral, o que se constata é que a DALAIO tem por atividade
principal o comércio atacadista, o que lhe impossibilita de contribuir com base na
receita de comercialização da produção (cultivo) rural de que trata a Lei no
8.870/94 (doc. 11).
8.12. Para fins de apuração das contribuições previdenciárias, como a revenda de
mercadorias, além de habitual, é preponderante, fica a DALAIO excluída da
substituição, devendo contribuir sobre a remuneração dos segurados em relação
a todas as suas atividades no período sob procedimento fiscal.
9 – EXIGIBILIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
9.1. Neste relatório, demonstra-se a existência de uma situação fática que nos
permite afirmar que a DALAIO é uma empresa que pratica o comércio atacadista
de frutas em caráter habitual e preponderante em relação à atividade de
produção rural e que, por conseguinte, não faz jus ao regime substitutivo
(contribuição com base na receita bruta proveniente da comercialização da
produção), devendo, portanto, contribuir com base na folha de remuneração dos
segurados empregados e avulsos a seu serviço.
9.1.1. Se há discordância entre o caso concreto e a forma, é ao que sucede no
terreno dos fatos que se deve dar preferência, o que possibilita a desqualificação
da forma jurídica adotada.
(...)
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da multa de ofício aplicada em 75% e pedido subsidiário para fixar em 20%
Pretende o recorrente, vencido no capítulo anterior, que a multa de ofício aplicada
em 75% seja minorada e fixada de forma limitada em 20%.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Explico.
Ora, em se cuidando de lançamento de ofício há previsão legal determinando a
respectiva multa de ofício, que é inerente ao procedimento de lavratura de cada auto de infração,
ou seja, a multa de ofício decorre do lançamento de ofício.
Em matéria previdenciário-tributária o art. 35-A da Lei no 8.212 remete para o art.
44, I, da Lei no 9.430, após alterações pela Lei no 11.941, de 2009, de modo que a multa aplicada
está correta, inclusive conforme fatos e fundamentos que ensejaram a sua aplicação devidamente
discriminados nos Autos de Infração e Relatório Fiscal, sendo que os Autos de Infração têm
inclusive relatório específico “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, que detalha as
importâncias apuradas mês a mês, descrevendo também o enquadramento legal.
Cumpre enfatizar que, na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente
público, discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente ao quantificar o montante do crédito
tributário exigível de ofício, inclusive no tocante à penalidade cabível, estando sua atividade
vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada. A imposição da multa decorre de
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.381 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720034/2017-59
20
previsão legal e foi aplicada na forma estabelecida na legislação vigente. Assim, referidos
dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa questionada, encontram-se em plena
vigência e, portanto, são de aplicação obrigatória pela Administração. A autoridade fiscal, ao
aplicar a legislação, não tem faculdade discricionária, somente a vinculada nos termos do que
disciplina o artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Trata-se de penalidade determinada pelo art. 35-A da Lei no 8.212, acrescido pela
Lei no 11.941, considerando que a partir de 1o de dezembro de 2008 passaram a ser aplicadas as
multas previstas no art. 44 da Lei no 9.430 para descumprimento de obrigação principal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do Recurso
Voluntário, exceto quanto ao pedido de redução da multa de ofício por aplicação de razoabilidade
e proporcionalidade ou reconhecimento de confisco; e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto ao
pedido de redução da multa de ofício por aplicação de razoabilidade e proporcionalidade ou
reconhecimento de confisco; e, no mérito, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3787
DF CARF MF
Original